Tribunal: STF
Processo: HC 69882
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DEFESA. APELAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE
RAZOES. NULIDADE: INOCORRENCIA.
            I.  -  Apelação,  não  tendo  o  defensor  constituido
apresentado  razoes: inocorrencia de  nulidade, dado que o acórdão
que decidiu a apelação examinou a prova em profundidade, bem assim
apreciou a dosimetria da pena imposta.
            II. - H.C. indeferido.